Tribunal: STF
Processo: AI 91775
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA.
SUMULAS 282 E 356. OBICES DOS INCISOS IV, LETRA "C", VI E VII, DO
ART-325, DO REGIMENTO INTERNO, NÃO SE CONFIGURANDO QUALQUER DAS
RESSALVAS DO CAPUT, DO ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.